Tribunal: TJDFT
Processo: 0713564-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713564-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME LIMA GONÇALVES RECORRIDOS: BRAZIL MINING E PARTICIPAÇÕES LTDA, LUIZ ROMILDO DE MELLO, POLEPAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RETENÇÃO DE PREÇO PAGO DA ARREMATAÇÃO. DESCABIMENTO. BAIXA DE RESTRIÇÕES EM MATRÍCULA DO IMÓVEL ARREMATADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE USURPAÇÃO DA JURISDIÇÃO DE JUÍZO DISTINTO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Decorrido o prazo legal do art. 903, §§ 1o e 2o, do CPC e estando a arrematação perfeita, acabada e irretratável, já expedida a carta de arrematação, a princípio, nada obsta a liberação do preço da arrematação ao credor. 2. A baixa de eventuais restrições lançadas na matrícula do imóvel arrematado deve ser pleiteada pela via própria no respectivo juízo que a ordenou, pois não cabe ao juízo da execução onde promovida a venda judicial do bem penhorado determinar a baixa de restrições por ele não inseridas, sob pena de flagrante usurpação da jurisdição de juízo distinto, além de violação ao contraditório e ao devido processo legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 889 do CPC, defendendo a necessidade de comunicação ao juízo da 3a Vara de Formosa sobre a alienação do imóvel arrematado por meio de leilão judicial, para que manifeste o interesse no produto da venda do bem. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 889 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e processual dos autos, assentou que “(...) totalmente desnecessária a expedição de ofício para comunicar o Juízo Federal de Formosa/GO acerca da arrematação. Seja porque, segundo relatado pela Procuradoria da República, essa informação já consta dos autos em curso naquela Vara Federal. Seja porque, de posse da carta de arrematação e demais documentos, o próprio arrematante poderia comunicar o fato nos autos onde ordenada a restrição” (ID 43633996). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025